Tribunal: TJMT
Processo: 1077257-98.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077257-98.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FABIO SPINA MORO CAPE - CPF: 062.528.311-23 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão : GABINTE 1 - 1a
TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1077257-98.2023.8.11.0001.

Recorrente:
FABIO SPINA MORO CAPE.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
05 A 08/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO inominado – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – AÇÃO DE COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS – DOCUMENTOS NOVOS APRESENTADOS NA FASE RECURSAL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO
-
PROFESSOR – CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS –
FÉRIAS DE 15 DIAS PROPORCIONAIS E TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 15 DIAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante visando à reforma da decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, e julgou
improcedente
o pedido inicial (id. 223424657).

Em suas razões recursais, o reclamante afirma fazer jus ao recebimento de férias de 15 dias, e terço constitucional, em razão do cargo para o qual foi contratado ser o de Professor. Assim, pugna pela reforma da sentença recorrida.

O recorrido, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Incialmente, considerando que a ação foi proposta na data de
21/05/2024
,
ocorreu a prescrição das verbas anteriores a 21/05/2019
, aplicando-se, no caso, a prescrição quinquenal.

Consta da petição inicial que o reclamante propôs a presente ação pleiteando a declaração de nulidade dos contratos celebrados com o Estado de Mato Grosso entre os anos de 2017 a 2022.

Requer, ainda, o pagamento relativo a 15 (quinze) dias de férias e terço constitucional referente aos períodos laborados, visto que apenas recebeu férias e o 1/3 constitucional sobre 30 (trinta) dias, embora faça jus a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, em razão do cargo em que atua.

Desse modo, pleiteia os valores remanescentes e, para corroborar com suas alegações, anexou informe de rendimentos (id. 223424654) que, no entanto, foi analisado pelo juiz
a quo
como insuficiente para ensejar o pagamento das verbas pretendidas.

Citado, o reclamado não apresentou contestação.

Em sede recursal, observa-se que o recorrente trouxe diversos documentos anexados ao recurso interposto (ids. 223424659/

223424666),
os quais
não
foram apresentados ao Juízo de primeiro grau
, nem contestados pelo recorrido quando intimado para apresentar suas contrarrazões.

A respeito da documentação trazida pelo reclamante, apesar de pacífico o posicionamento no sentido de que, documentos comprobatórios trazidos na fase recursal, somente têm força para alterar o conteúdo da sentença quando possuem condição de fato novo ou superveniente. No presente caso,
ponderações devem ser feitas
.

Logo, a busca pela realidade dos fatos é medida que se impõe em prol da composição do litígio, sem prejuízo da credibilidade na atuação da Justiça, adequando o caso concreto aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como àqueles regentes dos Juizados Especiais.

Assim, o direito processual não pode obstar a verdade dos fatos e se sobrepor ao direito material, já que trazidos, ainda que nesta instância, documentos que dirimem a questão suscitada nos autos,
observado o contraditório
e ausente a má-fé.

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS. RECLAMAÇÃO CÍVEL.
JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO.
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. CONTRATO JUNTADO NA VIA RECURSAL. COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida NEYLANE PORTILHO DE SOUZA postula reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, nos valores de R$ 137,12 (cento e trinta e sete reais e doze centavos), R$ 46,88 (quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos) e R$ 92,79 (noventa e dois reais e setenta e nove centavos).
2. Embora o momento propício para a juntada de provas não seja a etapa recursal, a jurisprudência do STJ ilustra que é possível a flexibilização da regra, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé.
3. Proposta para emissão de Cartões de Crédito Bradesco, Cédula de Crédito Bancário e Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Cheque Especial/Crédito Especial, todos devidamente assinados pela Recorrida/Promovente (IDs:. 34427342, 34427343 e 34427344), juntada pela recorrente na via recursal. Relação jurídica comprovada. 4. Caso em que a Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Desse modo, não há qualquer irregularidade na prática realizada pela Recorrente, portanto, improcedentes os pedidos formulados pela parte Recorrida. 6. Sentença que declarou a inexistência de débitos e ainda danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), reformada para julgar improcedente a presente ação. 7. Recursos conhecidos e provido o do BANCO BRADESCO S.A.
(TJMT, N.U 1001475-53.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021) (grifei).

Pois bem, a partir da análise das fichas financeiras apresentadas, verifica-se que o reclamado, Estado de Mato Grosso, realizou diversas contratações temporárias para que o reclamante laborasse no cargo de Professor, sem, contudo, pagar integralmente as verbas remuneratórias previstas para o cargo em questão; desse modo, razão assiste ao recorrente, devendo a sentença de primeiro grau ser reformada.

Com o objetivo de atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público, o contrato temporário do reclamante foi renovado sucessivamente. O art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988) é claro ao estabelecer que:

"IX – A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
".

Da análise dos autos,
especialmente pelas fichas financeiras anexadas ao recurso
,
verifica-se que houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte reclamante
,
no período de 2017 a 2022
, situação que
descaracteriza
a finalidade estabelecida pela CF/1988 para os contratos por tempo determinado, que visam atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, acima mencionado.

Portanto, ocorrendo renovações sucessivas do contrato temporário da parte recorrente, resta descaracterizada a “situação emergencial”, tornando tais instrumentos nulos, nos moldes do § 2o do art. 37 da CF/88:

"§ 2o - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei
".

Desse modo, há que se reconhecer seu direito ao recebimento das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, por consequência da declaração de nulidade dos contratos de trabalho mantidos junto ao ente público demandado, nos termos do art. 37, § 2o, da CF/1988.

A carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso é disciplinada pela Lei Complementar estadual no 50/1998, cujo teor assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias ao professor, consoante disposto no art. 54, I, alíneas “a” e “b”.

Em complemento, o art. 55 do mesmo dispositivo legal dispõe que o pagamento do adicional de 1/3 corresponde ao período de férias e independe de solicitação, aplicando-se, também, aos servidores contratados temporariamente, conforme disposto no art.

Conclui-se, portanto, que
os docentes
, ainda que temporários,
têm direito a 45 dias de férias
, divididos em dois períodos, e receberiam por ocasião de tais férias o adicional pleiteado nos autos.

Assim,
os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de

um terço sobre quarenta e cinco dias de férias
, como ocorre no caso em tela.

Registre-se, ainda, que ao caso aplica-se a tese fixada no
Tema 551 do STF
, assim ementado:

"
Servidores temporários
não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
, salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública
, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.
(STF, Plenário, RE 1.066.677, Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020). (grifei)

Portanto,
o recorrente faz jus ao recebimento do valor correspondente a 15 (quinze) dias de férias, acrescidos de 1/3 (um terço) constitucional sobre os 15 (quinze) dias, que não foram devidamente pagos
, haja vista comprovação do pagamento
apenas
de férias e 1/3 sobre 30 (trinta) dias conforme fichas financeiras apresentadas.

Sobre o tema, é pacífico nas Turmas Recursais o entendimento de que o terço constitucional incide sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias, vejamos:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JACIARA –
PROFESSORA – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS - TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 1.211/2009 – OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EFETUAR O RESPECTIVO PAGAMENTO NA INTEGRALIDADE
- ARTIGO 7o, INCISO XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1000841-48.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020) (grifei).

RECURSO CÍVEL INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE JACIARA.
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PROFESSOR. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. DIREITO DEVIDO SOBRE TODO O PERÍODO.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NESSE PONTO. OMISSÃO RELATIVA AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO. TEMAS 905/STJ E 810/STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Havendo previsão de 45 (quarenta e cinco) dias de férias para professor, consoante lei municipal que regula a carreira, deve ser considerada a totalidade fruída para a base de cálculo do terço constitucional. Sendo incontroversa a ausência de pagamento sobre o residual de 15 (quinze) dias, não merece reparos a condenação aplicada. Consonância com os julgados desta Turma Recursal e Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Presentes os requisitos legais. Não fixação da forma de correção e juros. Temas 905/STJ e 810/STF. Recurso conhecido e parcialmente provido tão só para estabelecer os índices de correção monetária e juros aplicáveis à Fazenda Pública.
(N.U 1000084-54.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 24/09/2020) (grifei).

Nesse sentido, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 04 do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Tese firmada:
Os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso
, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário,
fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias
, nos termos do artigo 54, i e § 1o, da lei complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela lei complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002.

O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias
para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do estado de mato grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.
(Grifei).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, declarando a nulidade da contratação temporária celebrada entre as partes, e condenando o reclamado ao
pagamento de 15 dias de férias, bem como ao adicional de 1/3 sobre 15 dias
, no período de contratação temporária compreendida entre 03/2017 e 12/2022,
descontados os valores já adimplidos
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995,
respeitado o prazo prescricional quinquenal
, contados da distribuição da ação (21/05/2019).

Tais valores deverão ser acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação da Lei no 11.960/2009 a partir da citação válida, e correção monetária calculada com base no IPCA-E a partir da data da constituição de cada crédito,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública na data de distribuição da ação
.

Acrescento que a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverão incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da E.C. no 113/2021.

Caberá ao reclamante apresentar a memória de cálculo, por média aritmética, nos moldes acima delimitados.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024